Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-55.2017.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001057-55.2017.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALVA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PAULA LUISA AZEVEDO TORRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. ÔNUS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO ORIGINAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor buscava a remoção de poste de energia elétrica pela concessionária ré, sem custos, sob a alegação de que o obstáculo impedia a plena utilização de sua garagem, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a responsabilidade pelo custeio da remoção de poste de energia elétrica quando a construção do imóvel ou da modificação que gerou o impedimento é posterior à instalação do poste; e (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade pela remoção do poste de energia elétrica recai sobre o consumidor quando a construção da garagem foi posterior à instalação do poste e não há prova de irregularidade na instalação original por parte da concessionária. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 102, inciso XIII, prevê a possibilidade de cobrança de custos pelo deslocamento ou remoção de poste a pedido do consumidor, nos casos em que o serviço é exigido por razões de interesse particular. As fotografias apresentadas nos autos demonstram que a construção da garagem estava em fase de execução quando as fotos foram tiradas, e não há prova de que a instalação do poste pela COELBA ocorreu de forma inadequada ou em desacordo com as normas técnicas vigentes à época de sua instalação.

4. A situação narrada não configura dano moral indenizável, mas sim mero dissabor ou incômodo, incapaz de gerar abalo à esfera subjetiva do autor em intensidade suficiente. A ausência de comprovação de ato ilícito por parte da concessionária e de nexo causal entre a conduta da ré e os alegados danos impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os custos de remoção de poste de energia elétrica são de responsabilidade do consumidor quando a instalação do poste é preexistente à construção ou modificação do imóvel que gerou o impedimento, não havendo comprovação de irregularidade na instalação original pela concessionária. 2. O mero dissabor decorrente da necessidade de remoção de poste de energia elétrica, sem comprovação de ato ilícito da concessionária ou abalo à esfera subjetiva, não configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001057-55.2017.8.05.0211
, em que figuram como apelante DALVA MARIA OLIVEIRA DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA COELBA .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, porunanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.